Tribunal: TJPA
Processo: 0820244-81.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0820244-81.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JACSON DE MELO COSTA, JOAO CARLOS DE MELO COSTA, RAIMUNDO DE MELO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ
A QUO
DIANTE DO INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
DOMINUS LITIS
E DA DEFESA TÉCNICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP: ACOLHIDO.

1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que o fórum da vara única de LIMOEIRO DO AJURU/PA, não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, especialmente pela repercussão social do crime, SENDO NECESSÁRIO GARANTIR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ACUSADOS.

2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

3. PEDIDO DEFERIDO, nos termos do artigo 427 do código de processo penal, desaforando-se julgamento do processo em tela para o juízo CRIMINAL da comarca de cametá/pa, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

RECURSO CONHECIDO E DEFERIDO. DESAFORAMENTO CONCEDIDO PARA SE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE CAMETÁ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DEFERIR
o presente
pedido
, para
desaforar
o processo para o
Juízo da Comarca de Cametá/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e um de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
interposto pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, com fulcro no
artigo 427,
caput
, do Código de Processo Penal
, objetivando
desaforar
o julgamento da
Ação Penal nº 0800311-55.2022.8.14.0087
, em que se apura denúncia da prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal
, supostamente praticados pelos nacionais
Jacson de Melo Costa
,
João Carlos de Melo Costa
,
Raimundo de Melo Costa
e
Miguel Rosa Moraes Filho
, para julgamento perante o Tribunal do Júri em outra Comarca mais próxima, a ser designada por este Eg. Tribunal Estadual de Justiça.

Em sua
representação pelo desaforamento
, ID 12222525, o juiz
a quo
aduziu que existe fundado interesse da ordem pública para deslocamento do julgamento da ação, em razão do receio sobre a imparcialidade dos jurados e a consequente idoneidade do feito, e, ainda, em função do temor à segurança pessoal dos acusados, em face da gravidade e repercussão social do delito no município.

Esclareceu, dentre outros pontos, que no curso da Audiência realizada no dia 28/09/2022, registrou-se animosidade entre os familiares e populares na frente do Fórum da Comarca, sendo que um dos envolvidos chegou a se armar com uma barra de ferro, o que foi testemunhado por servidores da Vara Única e pessoas que aguardavam pela audiência, sendo necessário acionar a equipe de segurança pública para dissolver um princípio de confronto.

Salientou, ainda, que para a referida Audiência já havia sido solicitado reforço policial, o que não foi suficiente para conter as ações violentas, quanto mais arriscado seria a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, na qual se esperar um número ainda maior de participantes, dada a publicidade do ato.

Reiterou que ao longo do processo, diversos jurados solicitaram dispensa das Sessões do Júri, por nítido receio quanto aos acusados, ainda mais quando já ocorreram vários confrontos entre as famílias no entorno do Fórum da Comarca, o que afasta a necessária certeza de imparcialidade dos jurados.

Em razão dos motivos explanados, o juízo requerente solicitou o desaforamento do presente feito para outra comarca próxima, na qual não subsistam as circunstâncias apresentadas, na forma do artigo 427, do Código de Processo Penal, a ser designada por este Eg. Tribunal.

Dada ciência da decisão da Defesa e do Ministério Público, os autos vieram distribuídos à minha relatoria, sendo remetidos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 12473072, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
deferimento
do pleito de
desaforamento
, com transferência do julgamento para Comarca a ser determinada por este Eg. TJE, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo magistrado de 1º grau merecem ser
acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista
Eduardo Spínola Filho
(
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio. Pág. 400-401),
in verbis
:

“(...). No sistema do novo Código, o
desaforamento
pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...)
.”.

Cumpre destacar, ainda, que o
deferimento do

desaforamento
condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual
artigo 427 do Código de Processo Penal
, após as modificações efetuadas pela
Lei nº 11.689, de 2008
.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juízo que responde pela Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru-PA, dada fundamentada necessidade de se garantir a imparcialidade dos jurados, bem como a integridade física dos acusados, em razão da notória repercussão social do fato na comunidade local, que conta com um aparato limitado de agentes de segurança pública para garantir o efetivo julgamento do feito.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de
deferir o

desaforamento
solicitado pelo magistrado
a quo
.

Frise-se que o
desaforamento
não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427, CAPUT, CPP. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO FÓRUM DE PALMÁCIA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO E SEGURO. PEDIDO DEFERIDO.

1. Em regra, a competência para o julgamento dos crimes é determinada pelo local onde se consumou a infração, conforme determina o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal. 2. Admite-se a modificação da competência, de forma excepcional, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, caput, do mesmo diploma legal. 3.
Nas informações prestadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, informa-se que não há local apropriado e seguro para as sessões de julgamento, ressaltando-se que no salão do Tribunal do Júri da Comarca não há equipamentos de informática, nem mobiliário suficiente e adequado para acomodar as pessoas que compõem a acusação, a defesa, o juiz e os servidores do Poder Judiciário, estando o auditório, atualmente, abrigando, de forma improvisada, bens apreendidos, como motocicletas
. 4. Pleito do órgão ministerial que conta com a concordância da defesa. 5. Desaforamento concedido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Desaforamento nº 0622321-74.2019.8.06.0000, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em deferir o pedido de desaforamento, deslocando a competência para realização da sessão do júri para a Comarca de Maranguape/CE, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 27 de setembro de 2021.
(TJ/CE - Desaforamento de Julgamento - 0622321-74.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, Seção Criminal, data do julgamento: 27/09/2021, data da publicação: 28/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4.
No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).
Grifei

Este
Eg. TJ/PA
já se manifestou nesse mesmo sentido, senão vejamos:

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1.
A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedentes STJ.
(TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).
Grifei

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 4.
In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente
. 5.
De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre
. Além disso,
destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular
. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA - 2018.00462260-88, 185.392, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).
Grifei

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de
desaforamento
para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança dos réus/acusados e à imparcialidade dos jurados que participação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o Pedido de Desaforamento do Julgamento
, requerido pelo
Juízo da Vara Única da comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
, para o
Juízo Criminal da Comarca de Cametá/PA
, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/03/2023